Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702438-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES SALARIAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para: (i) autorizar a compensação dos valores devidos aos servidores com reajustes posteriormente concedidos; e (ii) fixar como base de cálculo as remunerações dos meses de março, abril, maio e junho de 1990. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação de valores com os reajustes concedidos posteriormente pelo ente público; (ii) estabelecer se a base de cálculo para o pagamento das diferenças salariais deve considerar o valor do vencimento vigente à época da lesão, com incidência de correção monetária e juros. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), estabelece que a compensação entre o índice de 28,86% e reajustes concedidos por leis anteriores é possível apenas se invocada no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Todavia, a jurisprudência do próprio STJ, a exemplo do AgInt no AREsp 465.900/DF, admite exceções, autorizando a compensação com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e na preservação de valores como boa-fé e justiça da decisão. Distinguishing realizado. 5. O entendimento excepcional foi reiterado em precedentes como AgInt no AREsp 891.500/DF e AgInt no REsp 1.805.927/DF, autorizando a compensação mesmo sem previsão expressa no título judicial, diante do caráter reiterado das demandas, da conjuntura fiscal do ente federado e da finalidade comum dos reajustes. 6. A base de cálculo para a aplicação dos percentuais de recomposição salarial deve ser o valor dos vencimentos vigentes no momento da lesão (março a junho de 1990), vedada a utilização de valores atualizados para esse fim, a fim de evitar o bis in idem. 7. Sobre os valores incorporados aos contracheques dos servidores (obrigação de fazer), não incidem juros nem correção monetária, pois os reajustes remuneratórios posteriores já visam a recompor o poder aquisitivo dos salários. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. É possível a compensação de reajustes salariais concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação de defesa, ainda que não invocados no processo de conhecimento, quando tal compensação evita enriquecimento sem causa. 2. A base de cálculo para aplicação dos percentuais de recomposição salarial deve considerar o valor dos vencimentos à época da lesão. 3. Sobre valores incorporados via obrigação de fazer não incidem juros nem correção monetária. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 38/1989; Lei Distrital no 117/1990; Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 27/6/2012; AgInt no AREsp no 465.900/DF, Rel. Designado Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/2/2018. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §1o, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de compensação do crédito perseguido com os reajustes gerais e específicos concedidos pelo recorrido às carreiras funcionais representadas, por estar incólume e sob o manto da coisa julgada material, eis que se tornou norma concreta e de observância obrigatória entre as partes, projetando-se seus efeitos benéficos a todos os substituídos processuais. Afirma que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; c) artigo 535, inciso VI, do CPC, alegando a impossibilidade de limitação temporal da condenação vinculada ao período de vigência das Leis Distritais 38/89 e 117/90, bem como a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Nesse aspecto, invoca a aplicação das teses firmadas nos temas 475 e 476, ambos do STJ; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir, no mínimo, a correção monetária por índices oficiais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 368 e 369, ambos do CCB. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T